Tribunal: TJDFT
Processo: 0723125-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO RÉU E PELA PREVI REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito dos argumentos recursais, o Juízo de origem, efetivamente, ao proferir a r. sentença, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum e ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito relativa à prescrição, não havendo que se falar em omissão quanto ao ponto. Além disso, pontue-se que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelo banco réu, rejeitada.

2. Conforme perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo banco réu, rejeitada.

3. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador em integralizar a reserva matemática, bem como em reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo banco réu, rejeitada.

4. À luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista que reconhece a incorporação de horas extras habituais à remuneração do autor, consiste na data em que transitou em julgado do aludido decisum. Prejudicial de mérito, suscitada pelos réus, rejeitada.

5. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso".

6. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração do autor e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática.

7. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pelo autor no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido.

8. Embora sem razão o inconformismo dos apelantes quanto à distribuição do ônus e ao valor fixado a título de verba honorária, tampouco quanto à alegação de que se determinou compensação no aspecto, observa-se que, a despeito de parcial procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial contra os réus, houve condenação ao pagamento de percentual a tal título sobre o valor atualizado da causa, revelando-se aplicável o art. 85, § 2o, do CPC para alterar a base de cálculo para o valor da condenação, mantida a proporção estabelecida na r. sentença em decorrência da sucumbência recíproca.

9. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Recurso da ré Previ conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.